Tribunal: STF
Processo: RE 560626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem. 2. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, e do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77 declarada pelo Plenário do TRF - 4ª Região. 3. Determinação de suspensão do envio ao STF dos RE’s e AI’s que versem sobre a constitucionalidade dos referidos dispositivos.